Tribunal: TJSP
Processo: 1046306-45.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Segurança concedida – Base de cálculo é o valor da negociação.
I – Preliminar: insurgência contra decisão que determinou à autoridade coatora a instauração do processo administrativo próprio para apuração do valor do tributo devido (art. 148 do CTN) – Possibilidade de análise, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC – Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Segurança concedida – Base de cálculo é o valor da negociação.
I – Preliminar: insurgência contra decisão que determinou à autoridade coatora a instauração do processo administrativo próprio para apuração do valor do tributo devido (art. 148 do CTN) – Possibilidade de análise, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC – Pedido de afastamento da determinação judicial – Cabimento – Providência que cabe ao Fisco, caso verificar a incompatibilidade entre o montante declarado e o real valor do mercado, o que não foi demonstrado nos autos.
II – Pretensão ao afastamento da correção monetária – Inadmissibilidade – Fato gerador que ocorre no momento do registro do título translativo da propriedade no cartório de registro de imóveis – Não incidência de juros e multa – Correção monetária – Possibilidade – Incidência a partir da data da transação imobiliária até a quitação do ITBI – Necessidade de preservação do valor da moeda.
III – Recursos providos em parte para acolher a preliminar e afastar a determinação de instauração do processo administrativo – Sentença mantida nos demais tópicos.